Tribunal: TJPA
Processo: 0858672-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858672-39.2021.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARIA LUZIA PINTO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de condenação das agravantes ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, em razão do atraso de 49 meses na entrega de imóvel adquirido pela agravada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se a cláusula penal moratória afasta a condenação em lucros cessantes; e (II) se a condenação por danos morais é devida no caso de atraso na entrega de imóvel.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra-se respaldada pelo art. 932 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ (Temas 970 e 971), que permitem a escolha do consumidor entre a cláusula penal e os lucros cessantes.

4. O atraso de 49 meses caracteriza dano moral, conforme entendimento reiterado do STJ.
5. A cláusula penal moratória apenas exclui lucros cessantes se for suficiente para reparar os prejuízos causados, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A cláusula penal moratória não afasta os lucros cessantes quando seu valor não é suficiente para reparar os danos causados pelo atraso na entrega do imóvel. Atraso significativo na entrega caracteriza dano moral passível de reparação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º e 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 970 e 971; AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
, interposto pelas agravantes
Construtora Leal Moreira Ltda.
e

Berlim Incorporadora Ltda.
, contra decisão monocrática (ID 21601717) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que as condenou ao pagamento de
lucros cessantes e danos morais
em razão do atraso de 49 meses na entrega do imóvel adquirido pela agravada,
Maria Luzia Pinto Fonseca
.

As agravantes (ID 22072174), sustentam a necessidade de julgamento colegiado, alegando afronta ao princípio da colegialidade, bem como a inaplicabilidade de lucros cessantes diante da previsão contratual de cláusula penal moratória, em consonância com os Temas 970 e 971 do STJ. Argumentam, ainda, que os danos morais não foram devidamente demonstrados e que o valor fixado é excessivo.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões (ID 22559026), das contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que esta encontra respaldo nos artigos 932 do CPC e 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, bem como nos precedentes do STJ que asseguram a possibilidade de escolha entre a cláusula penal e os lucros cessantes, afastando qualquer nulidade na decisão.

É o relatório. Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

A decisão monocrática encontra-se plenamente respaldada pelo art. 932 do CPC, que confere ao relator a competência para decidir individualmente nos casos em que o recurso se revele manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência consolidada. No caso em tela, a matéria objeto do recurso de apelação foi analisada à luz dos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais consolidam o entendimento sobre a impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes, permitindo a escolha pelo consumidor da medida reparatória mais adequada.

O julgamento monocrático, além de atender às normas processuais vigentes, está em harmonia com os princípios constitucionais da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, o agravo interno, como interposto no presente caso, assegura às partes litigantes a possibilidade de revisão da decisão pelo órgão colegiado, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Conforme já sedimentado pelo STJ:

"(...) A legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno."(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023).

As agravantes sustentam ainda que a cláusula penal moratória prevista no contrato deveria prevalecer sobre a condenação em lucros cessantes, com base nos Temas 970 e 971 do STJ. Todavia, os precedentes citados autorizam ao consumidor a escolha pela medida reparatória que melhor satisfaça os prejuízos sofridos.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença, reconheceu que a cláusula penal contratual não era suficiente para reparar adequadamente os danos causados pelo atraso de 49 meses na entrega do imóvel, permitindo à parte autora optar pela reparação na forma de lucros cessantes.

Além disso, o STJ reafirma que a cláusula penal moratória só afasta os lucros cessantes quando seu valor é equivalente à indenização locatícia, o que não se verifica no presente caso. Assim, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais:

“(...) 5. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019). Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal). 6. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp 1871054/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)(...)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA.
LUCROS

CESSANTES
.
CLÁUSULA

PENAL
. POSSIBILIDADE

DE OPÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Em que pese a previsão de
cláusula

penal
no contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de facultar ao adquirente do imóvel a escolha entre pleitear
lucros

cessantes
ou a incidência da
cláusula

penal

2. Tendo o juízo de origem deferido o pagamento de
lucros

cessantes
em patamar razoável e dentro dos parâmetros usualmente fixados em casos semelhantes, a decisão não merece reforma. 3. O pagamento dos
lucros

cessantes
deve perdurar até a efetiva entrega do imóvel, o que será apurado em primeira instância.4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811189-43.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)"

Quanto aos danos morais, o atraso significativo na entrega do imóvel (49 meses) extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de reparação. A condenação em R$ 15.000,00 foi fixada em valor proporcional e razoável, em linha com a jurisprudência pátria:

"INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida (...). Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data registada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 19/03/2025